Tribunal: TJSP
Processo: 0005082-03.2014.8.26.0590
Classe: Embargos de Declaração Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Freitas Filho
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-01-07
Data de publicação: 2021-01-07

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Alegação de omissão – Acolhidos os Embargos de Declaração e dado provimento para correção.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000001968
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração
Criminal no 0005082-03.2014.8.26.0590/50000, da Comarca de São Vicente, em que
são embargantes ELIAS GOMES DOS SANTOS JUNIOR e NATANAEL
GUSTAVO SIMÃO DOS SANTOS, é embargado COLENDA 7a CÂMARA DE
DIREITO CRIMINAL.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 7a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
ACOLHERAM os presentes Embargos de Declaração e acato o pedido para
para corrigir a pena aplicada aos réus, fazendo constar que é dado parcial
provimento ao recurso da defesa para reconhecer a atenuante pela menoridade
relativa dos acusados, reduzindo a pena deles para 06 anos e 05 meses de
reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 15 dias-multa, no
piso.V.U.
, de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALBERTO
ANDERSON FILHO (Presidente sem voto), REINALDO CINTRA E FERNANDO
SIMÃO.
São Paulo, 7 de janeiro de 2021.
FREITAS FILHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 0005082-03.2014.8.26.0590/50000 -Voto no
2
Embargos de declaração no: 0005082-03.2014/50000.8.26.0590
Comarca:
SÃO VICENTE
Embargante:
NATANAEL GUSTAVO SIMÃO DOS
SANTOS e ELIAS GOMES DOS
SANTOS JUNIOR
Embargado:
E.
7a
CÂMARA
DE
DIREITO
CRIMINAL
Voto:
30307
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Alegação de omissão
Acolhidos os Embargos de Declaração e dado provimento
para correção.
Trata-se de Embargos de Declaração
opostos, tempestivamente, por NATANAEL GUSTAVO SIMÃO DOS
SANTOS e ELIAS GOMES DOS SANTOS JUNIOR contra v.
Acórdão de fls.322/345, que negou provimento ao recurso da defesa e
deu parcial provimento ao recurso da acusação.
Os
embargantes
sustentam
que
há
omissão, afirmando deveria ter sido reconhecida atenuante pela
menoridade relativa dos acusados, com o devido reflexo na dosimetria
penal (fls. 348/349).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 0005082-03.2014.8.26.0590/50000 -Voto no
3
É o relatório.
Na análise da pretensão deduzida, há de se
reconhecer que tem razão os embargantes.
Com efeito, no v. acórdão embargado,
houve omissão quanto à atenuante da menoridade relativa dos acusados
à época dos fatos.
Assim, corrige-se a dosimetria da pena, a
partir da segunda fase, devendo constar:
“Após,
verificada
a
atenuante
da
menoridade relativa, para ambos os réus, as reprimendas são reduzidas
em 1/6, retornando ao mínimo legal de 04 anos de reclusão, e o
pagamento de 10 dias-multa, no piso.
Na sequência, de rigor o aumento da pena
em 3/8, ante a presença das circunstâncias majorantes, previstas no
artigo 157, § 2o, incisos I e II, do Código Penal, quais sejam o fato do
delito ter sido cometido em concurso de agentes e mediante o uso de
arma de fogo, as quais restaram comprovadas de forma cabal pelos
depoimentos trazidos aos autos, em especial pela palavra da vítima.
Salienta-se que a biqualificação, por maior
a reprovabilidade das condutas e para que não se igualem situações
díspares, o que afronta o princípio da individualização das penas,
autoriza a exasperação em montante superior ao mínimo de um terço
(RTJ 157/138-143, Rel. Min. Moreira Alves, 1a T., v.u.; HC 76.405-1-
SP, Rel. Min. Moreira Alves, 1a T., v.u., j. 3.3.98, DJU 17.4.98, p.5; HC

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 0005082-03.2014.8.26.0590/50000 -Voto no
4
72.869-3-RJ, Rel. Min. Francisco Rezek, 2a T., v.u., j. 14.11.95, DJU
4.4.97, p. 10520). (“Roubo. Duas Qualificadoras. Aumento. Pena. No
crime de roubo, estando presentes duas qualificadoras (no caso, arma
de fogo e concurso de agentes) justifica-se o aumento da pena-base até
a metade. Precedentes citados do STF: HC 71.176-SP, DJ 3/6/1994, e
HC 71.330-SP, DJ 30/9/1994; do STJ: Resp 206.607-SC, DJ 4/9/2000, e
Resp 397.719-MG. Resp 363.531-MG, Rel. Min. Fernando Gonçalves,
julgado em 19/3/2002” (Informativo Interação, Magistratura, n° 26
Maio/2002, pág.7).
Desse modo, a sanção resulta em 05 anos
e 06 meses de reclusão, e o pagamento de 13 dias-multa, no piso, para
cada réu.
E, diante do reconhecimento do concurso
formal próprio, que é mantido, aplica-se uma das penas, aumentada em
1/6, tornando-se definitiva a reprimenda de 06 anos e 05 meses de
reclusão, e o pagamento de 15 dias-multa, no piso.
Assim, tendo em vista a correção feita,
altera-se a parte dispositiva do v. acórdão de fls. 243/251, para constar:
“Diante do exposto, pelo meu voto, DOU
PARCIAL PROVIMENTO ao recurso defensivo para reconhecer a
atenuante da menoridade relativa à época dos fatos, para ambos os réus e
DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso acusatório, condenando
NATANAEL GUSTAVO SIMÃO DOS SANTOS e ELIAS GOMES
DOS SANTOS JUNIOR às penas de 06 anos e 05 meses de reclusão,
em regime inicial fechado, e ao pagamento de 15 dias-multa, no piso.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 0005082-03.2014.8.26.0590/50000 -Voto no
5
Comunique-se ao Juízo das Execuções
Criminais.
E, conforme explanado, expeçam-se os
competentes mandados de prisão.”
Ante
o
exposto,
pelo
meu
voto,
ACOLHO os presentes Embargos de Declaração e acato o pedido para
para corrigir a pena aplicada aos réus, fazendo constar que é dado
parcial provimento ao recurso da defesa para reconhecer a
atenuante pela menoridade relativa dos acusados, reduzindo a pena
deles para 06 anos e 05 meses de reclusão, em regime inicial fechado,
e ao pagamento de 15 dias-multa, no piso.
Aguinaldo de FREITAS FILHO
Relator